Tribunal: STF
Processo: RE 1385626
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. TEMA 973. STJ. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5º DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. O artigo 137, §3º, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 



    2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores devidos a cada substituído. 



    3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. Precedentes do STJ. Tema 973. 



    4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2º, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 



    5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5º do mesmo dispositivo. 



    6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3º do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 



    7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo vencido e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3º do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 



    8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo 



    9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 



    10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 



    11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 



    12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100, § 8º, da CF, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142. Defende a impossibilidade de manutenção do acórdão recorrido, uma vez que “admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva é permitir indevido FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO”. Sustenta que o Tribunal de origem violou a coisa julga, tendo em vista que a decisão proferida em fase de conhecimento é clara ao determinar a prévia liquidação com o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.



    O recurso merece parcial provimento.



    De início, cumpre registrar que este Tribunal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 660 da repercussão geral). Quanto ao ponto, o recurso extraordinário não merece provimento.



    Com relação aos demais argumentos apresentados, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. O julgado restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de o advogado, que atuou na ação coletiva, postular a fixação de honorários relativos à fase de conhecimento nos cumprimentos individuais da sentença, em atenção ao disposto nos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.



    Ademais, em sede de embargos de declaração, afirmou a inaplicabilidade do Tema 1142 à hipótese em análise:



    “Todavia, não houve omissão do acórdão embargado, o qual apreciou devidamente a questão, tampouco se afigura que esse esteja contrário ao Tema 1.142 do e. STF, que, na verdade, enfrentou a possibilidade de fracionamento do precatório com base no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal, com a conclusão no sentido de não ser possível fracionar os honorários em relação ao valor principal.



    Com efeito, pelo teor do julgamento deste Colegiado, admitiu-se, na linha da jurisprudência deste eg. Tribunal, a possibilidade de inclusão dos honorários da fase do conhecimento em ação coletiva no cumprimento de sentença



    Contudo, e aqui está — talvez distinguishing — um fator bastante relevante, fizeram-se condicionantes, de sorte que, se o advogado quiser executar em cada um dos cumprimentos de sentença a verba honorária afeta à fase de conhecimento, deve primeiro calcular o montante total do débito relacionado aos honorários advocatícios. Depois, deve informar o quantum daquele valor já foi eventualmente cobrado em outras execuções, porque havia uma situação em que, nos inúmeros inícios de cumprimento de sentença, estavam sendo fixados honorários a título de fase de conhecimento simplesmente de acordo com o valor de cada cumprimento individual, sem observar o escalonamento dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC/15.”



    Observa-se, portanto que a conclusão do Tribunal de origem diverge do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142, no sentido de que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade.



    Nesse sentido e envolvendo questão análoga a dos autos, confira o ARE 1.373.342, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com a observância da tese firmada no Tema 1142.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator